Tribunal: TJPA
Processo: 0000784-32.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000784-32.2015.8.14.0051

APELANTE: JOSE MIRANDA SA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL
-

FURTO QUALIFICADO – PENA 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
PRINCÍPIO DO INDUBIO PRO REO -

Embora presente a materialidade do crime através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Auto de entrega, ausentes provas suficientes quanto a autoria delitiva. Não há provas contundentes de que o apelante tenha furtado a motocicleta em frente a um hotel, apenas há indício de que ele estava em posse do veículo e que o abandonou no pátio de uma empresa. Logo, inviável lastrear uma condenação com base unicamente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Precedentes jurisprudenciais. Assim sendo, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JOSÉ MIRANDA SÁ
, termo no ID – 6287065, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID – 6287062)
, que pela prática delitiva
prevista no
artigo
155, §1º, incisos I, do Código Penal
, o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Nas razões recursais (ID –

6287072),
pugna o Apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, pela redução da pena-base em seu mínimo legal, mediante a ausência de circunstâncias desfavoráveis.

Em contrarrazões (
ID - 6287074
), o dominus litis requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 9262346, pelo conhecimento e provimento, do apelo manejado em favor de José Miranda Sá, conforme fundamentações jurídicas aqui lançadas.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID.

6287046), que na madrugada do dia 13/12/2014, por volta das 06h30min, o acusado furtou a motocicleta da vítima Maurício Gonçalves Torres, que estava no estacionamento de um hotel local. Na mesma noite, uma testemunha ligou para a polícia informando que havia uma motocicleta abandonada em frente a sua empresa, e após diligência policial, constatado que o veículo fora deixado no local pelo denunciado.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou José Miranda Sá, nas sanções punitivas artigo 155,
§1º, do Código Penal
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

1-

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S

Embora esteja presente a materialidade do crime
através do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID: 6287076) e Auto de entrega (ID: 6287077), ainda sim falta a presença de provas quanto a autoria
, vejamos os depoimentos das testemunhas:

As testemunhas Paulo Roberto Ramos de Sousa e Jonhnathan Silva Feitosa, policiais militares, declararam em juízo, que receberam informação de que o Apelante, conhecido como “Zeca Terra” teria deixado uma motocicleta nas proximidades de uma empresa; que foram até o local e conduziram o veículo até a Delegacia.

A testemunha Lucas Lopes Batista, narrou em juízo, que tem uma transportadora, e por volta das 05h recebeu ligação do vigia informando que “Zeca Terra” teria comparecido ao local aparentando estar embriagado e pediu para deixar uma motocicleta, e mesmo diante de não autorização, deixou o veículo; que aguardou até as 10h esperando alguém buscar a motocicleta, mas como ninguém apareceu, chamou os policiais que levaram o veículo; que posteriormente o apelante confessou que deixou a moto no local.

A testemunha Ítala Tuanny Rodrigues Nepomuceno, confirmou em juízo, que a motocicleta pertencente ao marido fora furtada na frente de um hotel que aproximadamente após uma semana o veículo fora recuperado pelos policiais; que não tomou conhecimento da autoria do furto, assim como o esposo.

O Apelante José Miranda, negou em juízo a prática delitiva afirmando que a situação fora “armada” por Lucas, em face de ter trabalhado na empresa deste pelo período de seis meses sem ter a carteira assinada, e por tê-lo ameaçado de processá-lo por tal motivo.

A testemunha Valdinei Sales, vigia da empresa, que supostamente presenciou o Apelante deixar a motocicleta no estabelecimento, prestou depoimento somente perante a autoridade policial, e não confirmou em juízo, dessa forma, não se pode fundamentar um édito condenatório.

Dessa forma,
não há provas contundentes de que o Apelante tenha furtado a motocicleta em frente a um hotel, apenas há indício de que o mesmo estivesse em posse do veículo e que a abandonou no pátio de uma empresa, ainda sim vejo como fracos os elementos do referido indício.

Entendo que não é possível determinar uma condenação baseado somente em suposições ou indícios.
A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória
, sendo entendimento já estabelecido por
Tribunais, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
. POSSIBILIDADE.
Verificando que, do conjunto probatório, não é possível extrair provas inequívocas de que o réu, efetivamente, praticou o crime de furto, a absolvição com base no princípio in dubio pro reo é medida que se impõe.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - APR: 51356337220228090074 IPAMERI, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Ipameri - Vara Criminal - I, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÕES CRIMINAIS –
FURTO MAJORADO
–
PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO E PLEITO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIDO O PEDIDO ABSOLUTÓRIO DEFENSIVO
– RECURSO DEFENSIVO PROVIDO E JULGADO PREJUDICADO O APELO MINISTERIAL. I
- E sabido que somente se admite prolação de decreto condenatório diante de conjunto probatório robusto, seguro e incontestável, não bastante nem mesmo a alta probabilidade. II - Na falta de comprovação segura, inquestionável, sobre a autoria delitiva, é dever do julgador absolver o réu na forma do art. 386, VII, do CPP.
|III - Contra o parecer, provido o apelo defensivo para absolver o réu na forma do art. 386, VII, do CPP, reputando-se por prejudicado o recurso ministerial.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 00112735920218120800 Campo Grande, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 11/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/2024)

Assim sendo, a absolvição é medida que imponho, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para absolver o ora Apelante José Miranda da prática do crime tipificado no artigo 155, §1º, do Código Penal, por ausência de provas suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/08/2024